Tribunal: TJMT
Processo: 1024285-80.2025.8.11.0002
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024285-80.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios, Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ELIETI DE FATIMA DOS SANTOS - CPF: 017.782.948-63 (APELANTE), GABRIEL ADRIANO DOMINGUES - CPF: 018.184.851-17 (ADVOGADO), JOAO VITOR ALMEIDA CAMPOS - CPF: 036.961.681-22 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AJUIZAMENTO E TRÂMITE DE EXECUÇÃO COLETIVA PELO SINDICATO. EFEITO INTERRUPTIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu cumprimento individual de sentença coletiva, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão executória. A parte apelante sustenta nulidade da sentença por violação ao contraditório, sob alegação de reconhecimento da prescrição sem prévia manifestação das partes. No mérito, defende a inocorrência da prescrição, ao argumento de que o ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato da categoria interrompeu o prazo prescricional da execução individual.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (
i
) saber se houve nulidade da sentença por violação aos artigos 9o e 10 do CPC; e (
ii
) saber se ocorreu prescrição da pretensão executiva no cumprimento individual de sentença coletiva quando a execução coletiva fundada no mesmo título foi regularmente impulsionada pelo substituto processual e o desmembramento das execuções individuais foi requerido pela própria Fazenda Pública.

III. Razões de decidir:

3. Não há nulidade por violação ao princípio da não surpresa, pois a prescrição foi arguida pelo ente público em impugnação ao cumprimento de sentença, tendo sido oportunizada manifestação da parte exequente, que deixou de impugnar a matéria.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, nos Temas n. 877 e n. 880, de que o prazo prescricional para a execução individual de sentença coletiva é quinquenal, contado do trânsito em julgado da decisão coletiva, não sendo afastado, por si só, pela necessidade de liquidação ou juntada de documentos. Contudo, esse entendimento não autoriza o reconhecimento automático da prescrição quando inexiste inércia do titular do direito, em razão da atuação útil do substituto processual na execução coletiva.

5. A interpretação sistemática da jurisprudência do STJ, inclusive do Tema 1.253, não autoriza imputar ao substituído os efeitos desfavoráveis da condução processual coletiva quando inexistente inércia pessoal, sendo incompatível com a boa-fé objetiva reconhecer a prescrição nessa hipótese.

6. Também incidem a boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório, pois o ente público, após requerer o desmembramento da execução coletiva em demandas individuais, não pode sustentar a prescrição justamente das execuções cuja individualização postulou.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso provido para afastar a prescrição da pretensão executória e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do cumprimento individual de sentença.

Tese de julgamento
: “O ajuizamento e o regular trâmite da execução coletiva pelo substituto processual interrompem o prazo prescricional para o cumprimento individual da sentença coletiva.”

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5o, 6o e 85, § 11; Decreto no 20.910/1932, art. 1o; CDC, art. 103, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, apelação cível n. 1007210-20.2025.8.11.0037, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Des. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24.2.2026, publicado no DJe em 07.3.2026; TJMT, apelação cível n. 1000805-68.2025.8.11.0036, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03.2.2026, publicado no DJe em 10.2.2026.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ELIETI DE FÁTIMA DOS SANTOS
contra a sentença (Id. 354004352) proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos do cumprimento individual de sentença n. 1024285-80.2025.8.11.0002, ajuizado em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, extinguiu o feito, em razão da prescrição da pretensão executória.

Condenou, ainda, a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada eventual gratuidade de justiça.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, preliminarmente, que a sentença deve ser anulada, sob alegação de violação ao contraditório, ao fundamento de que o juízo de origem teria reconhecido a prescrição sem prévia oitiva das partes. No mérito, defende a inocorrência da prescrição da pretensão executória, aduzindo que o prazo prescricional foi interrompido pelo ajuizamento da execução coletiva promovida pelo sindicato da categoria, em 11/07/2019, a qual ainda se encontraria em curso, razão pela qual postula o prosseguimento do cumprimento de sentença.

À vista disso, requer o provimento do recurso, a fim de que seja afastado o reconhecimento da prescrição e determinado o regular prosseguimento do cumprimento de sentença; subsidiariamente, requer a homologação dos cálculos apresentados ou a remessa dos autos à contadoria judicial.

Não há contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer acostado ao Id. 354004353, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

A parte apelante pugna pela nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa (artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil).

No caso
sub judice
, a prescrição foi expressamente suscitada pelo ente estadual em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, tendo a parte exequente sido devidamente intimada para se manifestar, oportunidade em que deixou de impugnar a matéria.

Não se está, portanto, diante de fundamento novo ou estranho à controvérsia instaurada nos autos, mas, ao contrário, de questão previamente deduzida pela parte executada e submetida ao crivo do contraditório.

Desse modo, à míngua de impugnação ao ato intimatório destinado à manifestação sobre a impugnação ao cumprimento de sentença, e inexistindo pronunciamento judicial fundado em questão inédita ou não submetida ao contraditório, não há falar em nulidade da sentença por ofensa aos artigos 9o e 10 do CPC.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença, suscitada por ELIETI DE FÁTIMA DOS SANTOS.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por ELIETI DE FÁTIMA DOS SANTOS contra a sentença (Id. 354004352) proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos do cumprimento individual de sentença n. 1024285-80.2025.8.11.0002, ajuizado em face do ESTADO DE MATO GROSSO, extinguiu o feito, em razão da prescrição da pretensão executória.

O cerne recursal consiste em verificar se a pretensão executiva deduzida no cumprimento individual de sentença encontra-se fulminada pela prescrição.

Pois bem.

Conforme posicionamento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “[...]
o fato de o lapso prescricional da ação de execução só ter início quando finda a liquidação de sentença não autoriza a conclusão de que a propositura desta esteja imune a qualquer prazo prescricional, podendo aguardar ad eternum para ser proposta quando a parte julgar mais conveniente
, até porque, no caso, a liquidação da parte ilíquida não dependia do pagamento da parte líquida. Assim,
o prazo prescricional para o ingresso com a liquidação é o mesmo do cumprimento de sentença, qual seja, de 5 (cinco) anos contados do trânsito em julgado da sentença condenatória, aplicando-se, por analogia, o disposto na Súmula n. 150 do STF.
[...]
”
(STJ, AgRg no AREsp n. 403.086/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 17.9.2024, publicado no DJe em 23.9.2024).
[sem destaque no original].

Na mesma linha, em se tratando de execução individual de sentença coletiva, o c. STJ, no Tema n. 877, firmou orientação no sentido de que o prazo prescricional tem início com o trânsito em julgado da sentença coletiva; e, no Tema n. 880, assentou que a demora na juntada de fichas financeiras ou documentos correlatos não impede, por si só, o transcurso do referido prazo.

Todavia, tais premissas não autorizam concluir pela inércia do substituído quando o próprio substituto processual promove a tutela executiva coletiva do título. Isso porque a Corte da Cidadania igualmente reconhece que a atuação coletiva possui aptidão para repercutir sobre a prescrição das execuções individuais dela decorrentes, justamente porque o titular do direito material já se encontra abrangido pela tutela jurisdicional coletiva, não podendo ser prejudicado pela via processual legitimamente eleita pelo substituto. Senão, vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. 1.
O STJ entende que, quando a parte opta pelo cumprimento individual da sentença coletiva (art. 103, § 3o, do CDC), o ajuizamento da ação coletiva interrompe a prescrição para o recebimento de valores ou parcelas em atraso
. Precedentes.
[...]
3. Agravo interno desprovido
.”

(STJ, AgInt no REsp n. 2.135.910/RJ, relator Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19.8.2024, publicado no DJe em 26.8.2024).
[sem destaque no original].

Nessa perspectiva, o ajuizamento e o regular processamento da execução coletiva obstam o reconhecimento da prescrição da execução individual fundada no mesmo título, ao menos enquanto subsistir atuação útil do substituto processual, porquanto não se pode imputar inércia ao substituído.

Esse entendimento foi reforçado pelo c. STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.253, no qual se firmou a tese de que “
a extinção do cumprimento de sentença coletiva proposto pelo legitimado extraordinário, por prescrição intercorrente, não impede a execução individual do mesmo título
”. Essa orientação evidencia, no âmbito do microssistema de tutela coletiva, que os efeitos desfavoráveis da atuação processual do substituto não podem ser automaticamente opostos ao substituído, sobretudo quando este não concorreu para a causa da extinção.

A
ratio decidendi
do referido precedente converge precisamente com a compreensão de que não se pode presumir a inércia do titular individual enquanto pendente a tutela coletiva fundada no mesmo título judicial. Em outras palavras, o sistema não estimula a propositura simultânea e desnecessária de execuções paralelas, mas admite que o substituído aguarde o desenvolvimento da atuação do legitimado extraordinário sem que disso decorra o perecimento de sua pretensão executiva individual.

Desse modo, a interpretação sistemática dos Temas n. 877, n. 880 e n. 1.253 do c. STJ, em harmonia com a jurisprudência predominante, conduz à conclusão de que,
enquanto pendente execução coletiva regularmente instaurada e impulsionada, não se opera a prescrição da execução individual fundada no mesmo título judicial
.

No caso
sub judice
, extrai-se dos autos da ação coletiva n. 0006924-09.2009.8.11.0041, ajuizada pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO – SINTEP/MT em face do ESTADO DE MATO GROSSO, que a sentença coletiva – que reconheceu o direito à restituição dos valores descontados com alíquota superior a 8% (oito por cento), a título de contribuição previdenciária, no período de 21.11.2003 a 28.3.2005 – transitou em julgado em 04.5.2018 (Id. 67332588 – fls. 132 da ação coletiva).

Em seguida, em 11.7.2018, o Sindicato substituto processual requereu a intimação do Estado para apresentação das fichas financeiras e demais documentos indispensáveis à liquidação do título coletivo e à individualização dos créditos dos substituídos. Após, o Sindicato prosseguiu na busca da satisfação do crédito reconhecido judicialmente, manifestando-se acerca do cumprimento da obrigação, tendo inclusive providenciado a juntada da relação dos servidores substituídos.

Constata-se, assim, que a execução coletiva foi regularmente impulsionada pelo substituto processual, sem qualquer descontinuidade apta a revelar abandono ou desídia, permanecendo em regular trâmite até a presente data.

Cumpre destacar que, em 14.5.2024, a própria Fazenda Pública requereu o desmembramento da execução coletiva em execuções individuais, sob o fundamento do elevado número de substituídos abrangidos pelo título judicial (Id. 155721693 da ação coletiva), o que evidencia que o ente público reconheceu, naquele momento, a subsistência, a utilidade e a viabilidade processual da execução coletiva então em curso.

A postura processual adotada pela Fazenda Pública, no caso concreto, revela-se incompatível com os deveres de lealdade, coerência e boa-fé objetiva que regem a atuação das partes no processo (artigos 5o e 6o do CPC). Com efeito, não se mostra juridicamente admissível que o ente público, após ter requerido o desmembramento da execução coletiva em cumprimentos individuais, venha, em momento posterior, sustentar a ocorrência de prescrição precisamente em relação às execuções individualizadas cuja instauração expressamente postulou. Tal conduta, além de vulnerar a confiança legítima que deve reger a relação processual, traduz hipótese de comportamento contraditório vedado pelo ordenamento jurídico, na medida em que a parte pretende extrair proveito processual de situação que ela mesma concorreu decisivamente para criar.

Assim, não há falar em consumação do prazo quinquenal previsto no artigo 1o do Decreto n. 20.910/1932, porquanto a decisão de origem, ao reconhecer a prescrição diante do regular prosseguimento da execução coletiva fundada no mesmo título judicial, está em dissonância com a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“[...]
Tese de julgamento: “
1. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato interrompe o prazo prescricional para o cumprimento individual da sentença coletiva, afastada a inércia dos substituídos. 2. Enquanto a execução coletiva não transita em julgado, não se reinicia a contagem do prazo prescricional para a execução individual.
3. O requerimento de desmembramento formulado pelo ente público impede o reconhecimento de inércia da parte exequente.”
[...]”. (TJMT, apelação cível n. 1007210-20.2025.8.11.0037, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Des. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24.2.2026, publicado no DJe em 07.3.2026).
[sem destaque no original].

“[...]
Tese de julgamento: “
1. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato interrompe o prazo prescricional para o cumprimento individual da sentença coletiva, afastada a inércia dos substituídos. 2. Enquanto a execução coletiva não transita em julgado, não se reinicia a contagem do prazo prescricional para a execução individual.
3. É incompatível com a boa-fé objetiva o reconhecimento da prescrição quando o ente público requer o desmembramento da execução coletiva e, em seguida, sustenta a prescrição em face do substituído”.
[...]”. (TJMT, apelação cível n. 1000805-68.2025.8.11.0036, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03.2.2026, publicado no DJe em 10.2.2026).
[sem destaque no original].

Por essas razões, o provimento do recurso é medida que se impõe.

Fica prejudicado, por ora, o exame do pedido subsidiário de homologação de cálculos ou remessa à contadoria, por competir ao juízo de origem o regular processamento da fase executiva após o afastamento da prescrição.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para afastar a

prescrição da pretensão executória reconhecida na sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do cumprimento individual de sentença

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026